Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE. DESPESAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em regra, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. O princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios.
2. O comportamento da apelante opondo resistência e adotando postura não conciliadora, mesmo em época de pandemia, impediu o progresso da tentativa autocompositiva externalizada, gerando a necessidade da propositura da ação para que o apelado defendesse em Juízo o direito de manter o contrato que entendia ameaçado.
3. Para além da fase extraprocessual, a apelante manteve a resistência após a propositura da ação a ensejar a estipulação de honorários em atenção a princípio da causalidade na fixação dos ônus de sucumbência.
4. A apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quer pelo princípio da sucumbência, quer pelo princípio da causalidade.
5. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados.